Tribunal: STF
Processo: RE 70895
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE A RECORRENTE ALEGA VULNERAÇÃO AOS
ARTIGOS 1056 E 1059 DO CÓDIGO CIVIL E AO ART. 209 DO COD. COM., E EM
QUE ELA NÃO DEMONSTRA A CONFIGURAÇÃO DE TAL FUNDAMENTO. 2. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO POR DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 3.
NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.